Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADESÃO A SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” (STF, Tema 452).
2. Após a adesão voluntária da parte ao saldamento de benefício referente a plano anterior, é inviável a procedência do pedido para recálculo do benefício saldado sem a discriminação de gênero, uma vez que tal distinção não mais afeta os cálculos do benefício.
3. Recurso conhecido e não provido.